Tribunal: TJES
Processo: 5023703-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023703-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: LUANA PEREIRA SILVA 17370291707
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO (CRIOLIPÓLISE). ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESULTADO E PUBLICIDADE ENGANOSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ajuizada por PAULA NASCIMENTO DA SILVA em face de LUANA PEREIRA SILVA 17370291707, na qual alega em suma falha na prestação de serviço estético contratado (criolipólise), publicidade enganosa e tratamento inadequado por parte da Requerida, razão pela qual requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. A preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que a ausência de advogado no Juízo de primeiro grau gerou prejuízo, não prospera. A Lei 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis, estabelece em seu art. 9º que a assistência por advogado é facultativa nas causas de valor até vinte salários mínimos. A opção da parte em não se fazer acompanhar de defensor técnico é um exercício de faculdade legal, assumindo, contudo, os ônus e riscos dessa escolha. O princípio da paridade de armas não é violado pela mera presença de advogado na parte contrária, pois o rito dos JECs é simplificado e visa o rápido acesso à justiça. A Recorrente compareceu à audiência e participou do rito processual. A alegação de que não teve orientação para produzir as provas no momento oportuno não justifica a quebra da preclusão temporal. Os documentos que a Recorrente pretende juntar em grau recursal (fotos e conversas pré-existentes à propositura da ação) deveriam ter acompanhado a inicial. O art. 435 do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), que permite a juntada de documentos novos, é restrito a fatos supervenientes ou para contrapô-los aos já produzidos nos autos. A mera dificuldade na organização da prova, decorrente da opção de litigar sem assistência técnica, não é motivo hábil para desconstituir o ato processual nem relativizar a preclusão. Dessa forma, REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e, por consequência, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados pela Recorrente em sede recursal, por serem extemporâneos.

6. A Recorrente alega que lhe foi negada a oportunidade de apresentar novas provas na audiência, sob a justificativa de que não se tratava de audiência de instrução. Contudo, a produção de provas segue regras processuais, e a oportunidade deve ser no momento adequado. O art. 435 do CPC, invocado pela Recorrente, permite a juntada de documentos novos apenas para fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapô-los aos já produzidos. A simples alegação de que não possuía assistência técnica para apresentar provas que já possuía não se enquadra na literalidade do dispositivo ou na jurisprudência dominante, mas, em respeito à ampla defesa e ao princípio da verdade real, aprecio as novas provas em sede de reanálise do mérito.

7. No mérito, a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Embora a jurisprudência pátria, em regra, classifique a obrigação de procedimentos estéticos como de resultado (o que geraria presunção de culpa pela não obtenção do fim prometido), esta presunção é relativa e pode ser afastada quando o profissional comprova ter cumprido integralmente seu dever de informação e esclarecimento.

8. Conforme corretamente analisado pelo Juízo de piso, a Recorrida produziu prova robusta de que informou a Recorrente sobre as limitações do tratamento. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ID 76320647) traz expressamente a informação de que o resultado "pode não ser o esperado" e que há "limites técnicos, científicos, éticos e fisiológicos" inerentes ao corpo do paciente. As conversas de WhatsApp pré-contratuais (ID 76320626) já alertavam a Recorrente que a clínica "não podemos oferecer garantia total, já que o resultado não depende apenas de nós."

9. O fornecedor do serviço cumpriu, de forma clara e inequívoca, o seu dever de informar o consumidor sobre os riscos e a ausência de garantia de resultado absoluto, atendendo ao disposto no art. 6º III, do CDC. Ao assinar o termo e prosseguir com o tratamento após os alertas, a Recorrente aceitou o risco de o resultado não ser o esperado, ou seja, a obrigação deixou de ser de resultado para se consolidar como obrigação de meio (empregar a técnica correta).

10. Não há nos autos prova de que o tratamento de criolipólise foi aplicado de maneira defeituosa ou em desacordo com a técnica e boas práticas. A insatisfação subjetiva da consumidora, por não ter alcançado o objetivo estético almejado, embora legítima, não pode ser imputada à Recorrida como falha na prestação do serviço, uma vez que esta se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar o cumprimento do dever de informação.

11. A alegação de publicidade enganosa, baseada em promessas verbais, é contraditada pelos documentos escritos (Termo de Consentimento e conversas de WhatsApp) que advertiram sobre a limitação de resultados. A simples divergência de postura em fotos de "antes e depois" não é suficiente, sem perícia, para provar o dolo ou ardil (publicidade enganosa). Afastada a falha na prestação do serviço e a publicidade enganosa, não há que se falar em dano material (restituição) ou dano moral indenizável. O dissabor e a frustração pela ausência de resultado não configuram dano moral, pois a situação se enquadra na esfera do risco assumido pela própria consumidora sendo a decisão do Juízo de piso manifestamente correta.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)